Tribunal: TJDFT
Processo: 0738942-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738942-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAPUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: RUBERVAN BRAGA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ARAPUÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO (réus), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do procedimento comum no 0706180-88.2025.8.07.0019 proposta por RUBERVAN BRAGA RODRIGUES em desfavor das agravantes, deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 244777196, dos autos originais): “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Rubervan Braga Rodrigues (“Autor”) em desfavor de Direcional Engenharia S.A. (“Primeira Ré”) e Arapua Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Segunda Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) celebrou contrato de compra e venda de imóvel com as rés, sendo prometido que parte do valor seria financiado pela Caixa Econômica Federal e o restante diretamente com as rés; (ii) o valor total do imóvel era de R$ 279.000,00, dos quais R$ 223.200,00 seriam financiados pelo banco e R$ 55.800,00 pagos às rés; (iii) para formalizar o contrato, foi exigido o pagamento de sinal de R$ 5.000,15 e do ITBI no valor de R$ 5.560,09, ambos quitados; (iv) as rés não viabilizaram o financiamento nas condições prometidas, frustrando o negócio; (v) solicitou a devolução dos valores pagos, no total de R$ 10.560,24, mas não foi atendido; (vi) vem sendo cobrado indevidamente pelas rés por parcelas de R$ 1.082,00 referentes aos meses de abril, maio e junho de 2025; (vii) tentou resolver a questão extrajudicialmente, sem êxito, e seu nome está ameaçado de negativacão; (viii) almeja a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, bem como indenização por dano moral. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) Conceder a Tutela de Urgência Antecipatória, para determinar que a Ré exclua, no prazo 05 (cinco) dias, o nome do Requerente dos órgãos de Restrições, referente a questão ora debatida. Sem a oitiva prévia da parte contraria (CPC/2015 art. 300, § 2o), independente de caução (CPC/2015 art. 300, § 1o), com a imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação; (id. 244019668). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 56.120,33. 5. O autor juntou documentos e procuração outorgada em favor do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1] . 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2] , pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3] , sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4] . 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5] . 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, como o autor não deseja manter o negócio entabulado com as rés, deve ser autorizada a suspensão das cobranças a fim de evitar a caracterização da inadimplência. 13. Sem embargo, as consequências da extinção do negócio serão examinadas ao final, na sentença, no bojo da qual serão apurados eventuais créditos e débitos imputáveis às partes. 14. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito do autor de pôr termo à avença, assegurando-se às rés, em contrapartida, o direito de alienar o imóvel a terceiro. 15. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de negativação do nome do autor em caso de inadimplência, fato que implica manifesta restrição ao mercado de crédito. 16. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Não há como subtrair da autora, ora agravada, o direito de rescindir o contrato de compra e venda de um imóvel e, noutro vértice, impor-lhe a obrigação de continuar a pagar o valor mensal contratado. 2. Em hipótese como a descrita nos autos, a força vinculante que impõe a obrigação contratual pode ser flexibilizada, sobretudo considerando a expressa manifestação de vontade da autora, ora agravada, de rescindir o contrato, cuja multa incidirá exatamente sobre os valores até então pagos. 3. Averbe-se que a parte ré, ora agravante, não terá maiores prejuízos, porquanto o bem imóvel já se encontra disponível para venda, conforme bem destacado na r. decisão recorrida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354400, 07130972520218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 17. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 18. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para: a) suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e de quaisquer valores decorrentes do contrato objeto dos autos; e b) determinar às rés que se abstenham de negativar o nome do autor em razão do não pagamento das precitadas verbas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ou, caso haja negativação c) determinar às rés que promovam a exclusão da negativação do nome do autor em razão do não pagamento das precitadas verbas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 19. Ficam as rés autorizadas a alienar o imóvel supracitado a terceiro. 20. Dou à presente decisão força de mandado. Gratuidade da Justiça 21. Para a apreciação do pedido de Justiça Gratuita, o autor deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal. b) cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge; c) cópia das faturas completas de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; d) cópia dos extratos detalhados de todas as suas contas bancárias, dos últimos três meses; e) cópia do Relatório de Contas e Relacionamentos emitido pelo sistema Registrato[7] ou, caso não possua conta bancária, da Certidão Negativa de Relacionamento com o Sistema Financeiro[8]; 22. Alternativamente, caso queira desistir do pedido de Justiça Gratuita, traga o autor, no mesmo prazo, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. 23. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 76173895), informam que, nos autos de origem, foi ajuizada ação de rescisão de contrato de compra e venda de unidade habitacional. Aduzem que o autor alega que o financiamento junto à instituição financeira não se concretizou conforme prometido pelas agravantes. Mencionam que a decisão agravada deferiu a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e de quaisquer valores decorrentes do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Alegam que a decisão agravada foi proferida sem a prévia oitiva da parte ré, violando o princípio do contraditório, e que antecipou indevidamente os efeitos da sentença, comprometendo o objeto da demanda. Sustentam que a medida imposta é desproporcional, pois impõe a suspensão das cobranças contratuais antes da apresentação de defesa e produção de provas, o que configura cerceamento de defesa. Aduzem que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente as hipóteses de resolução e os efeitos decorrentes, inclusive a devolução dos valores pagos, com dedução de multa de 50%, conforme o art. 67-A, § 5o, da Lei 4.591/64. Argumentam que a responsabilidade pelo pagamento das parcelas é exclusiva do comprador, e que a inadimplência decorreu da não obtenção de financiamento por parte do autor, não sendo razoável imputar às agravantes os riscos da contratação frustrada. Defendem que, diante do não pagamento por parte do agravado, estando em aberto o valor, é necessário regularizar o pagamento para que haja a quitação integral do imóvel e, consequentemente, a interrupção das cobranças. Mencionam que, diante da inadimplência, não há ato de má-fé nem ilegalidade praticada pela empresa. Sustentam a validade do contrato, que deve ser respeitado. Mencionam que os custos operacionais, comerciais e administrativos das agravantes não foram considerados, quando da concessão da tutela de urgência. Defendem que o contrato foi celebrado de forma regular, sem vícios, e que não há cláusulas abusivas ou desproporcionais. Invoca o princípio pacta sunt servanda e a força vinculante dos contratos, inclusive em relações de consumo, para sustentar a legalidade das cobranças realizadas. Ressaltam que não há prova inequívoca das alegações autorais, tampouco verossimilhança suficiente para justificar a concessão da tutela antecipada, conforme exige o art. 300 do CPC. Discorrem sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requerem o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postulam o provimento do recurso. A decisão de ID 76277760 determinou o recolhimento em dobro do preparo. Foi comprovado o recolhimento em dobro do preparo (ID 76465666). É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Inicialmente, a despeito da alegação de cerceamento de defesa uma vez que não foi ouvida a parte contrária antes do deferimento da tutela de urgência, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. A apreciação do pedido liminar em sede de cognição sumária, sem prévia manifestação da parte adversa, constitui medida prevista e autorizada pelo ordenamento jurídico, justamente diante da urgência da situação retratada nos autos. Ressalte-se, ademais, que tal medida tem natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive mediante pedido de reconsideração, apresentação de contestação ou interposição do recurso cabível. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa serão plenamente assegurados no curso do processo, na forma da lei. Passo, doravante, a apreciar a alegação de ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Compulsando os autos originários, verifica-se que o autor/agravado formulou pedido para rescindir o contrato firmado entre as partes, com a restituição dos valores pagos, conforme ID 244019668. Em juízo de cognição perfunctória, não se pode verificar a existência de vício de consentimento ou má-fé das empresas agravantes, tratando-se de questão que depende de dilação probatória. Sendo assim, embora não se verifique nos autos a demonstração de culpa das agravantes, neste momento inicial, a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito do autor/agravado de findar o contrato pactuado. Ora, ninguém pode ser obrigado a se manter vinculado a um contrato, até porque, conforme noticiado nos autos originários e no recurso, o autor não tem interesse em continuar com o contrato de imóvel habitacional, que deveria ser financiado. O art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. O perigo de dano na demora na concessão da tutela de urgência milita em favor do autor, pois aguardar o desenvolvimento da marcha processual poderá acarretar a inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito, já que ele não quer continuar a pagar as parcelas ajustadas e nem tem condições, conforme informado na inicial. Por outro lado, a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas não implica risco de prejuízo para as agravantes, pois é possível restituir as partes ao status quo ante, caso seja proferida sentença de improcedência do pedido, com a condenação do autor ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da demanda. Além disso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado favoravelmente acerca da possibilidade de suspensão do pagamento das prestações do contrato, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Além disso, a manutenção dos efeitos do contrato só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1329399, 07502269820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Uma vez que se pretende a rescisão contratual, deve ser suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, permitindo a venda a terceiros do imóvel adquirido pelos autores. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129741, 07086769420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado pelas agravantes/rés. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se as agravadas para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora